Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0720045-19.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELA JEQUIS ESPINOSA RECORRIDO: LILIAN DOS SANTOS SILVA DECISÃO Na hipótese dos autos, consta do recurso inominado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Recorrente foi intimada a esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência nos termos do Despacho ID 48042417. A mencionada parte então trouxe aos autos documentação que acompanha a petição 48737233, na qual restou evidenciado que auferiu renda líquida mínima de R$ 3628,62 (três mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos) nos últimos meses, ou seja, exerce profissão capaz de propiciar-lhe renda e, por conseguinte, de arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Note-se que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a grave dificuldade financeira. Desse modo, a gratuidade pleiteada foi indeferida nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das turmas recursais). Intimada para pagar as custas iniciais e recursais e comprovar o pagamento no prazo de 48 horas, a recorrente permaneceu inerte conforme certidão lançada no ID 50901445. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Indeferida a gratuidade de justiça e ausente a comprovação do recolhimento do preparo, patente a deserção do recurso inominado interposto nos termos do art. 74 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito